Tribunal: STF
Processo: HC 203415
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO.
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Fernanda Melo Silva, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 642.516/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
    Consta nos autos que a paciente foi condenada pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias multa. 
    A impetrante alega, em síntese, que o regime fechado foi estabelecido à míngua de fundamentação idônea, dizendo desrespeitados os entendimentos veiculados nos verbetes nº 718 e 719/STF. 
    Nesse sentido, argumenta:
    “(...) o caso em apreço é excepcional, tendo em vista a pequena quantidade de droga apreendida 1,1 (uma grama e um decigrama) de pedra de crack e 12,3 (doze grama e três decigramas) de cocaína, e a aferição positiva de todas as vertentes do artigo 59 do Código Penal, o regime semiaberto é o mais adequado para o início do cumprimento de pena reclusiva.”
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja estabelecido o regime intermediário.
    É o relatório. Decido.
    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. REGIME FECHADO CABÍVEL. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 269/STJ. PENA DEFINITIVA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. CONDENADO REINCIDENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    - Há previsão legal para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus, quando constatadas as hipóteses contidas no art. 34, inciso XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, até porque remanesce a faculdade da defesa de interpor agravo regimental, com a consequente devolução da matéria ao órgão julgador, como ocorrido na espécie. 
    - O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 27/7/2012, ao julgar o HC n. 111.840/ES, por maioria, declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/1990, com a redação que lhe foi dada pela Lei n. 11.464/2007, afastando, dessa forma, a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados. 
    - O regime de cumprimento de pena mais gravoso até pode ser estabelecido, mas, para tanto, é necessária fundamentação específica, com base em elementos concretos extraídos dos autos, nos termos dos enunciados das Súmulas 440/STJ, 718/STF e 719/STF. 
    - Por outro lado, segundo o enunciado 269/STJ, é admissível a fixação do regime prisional semiaberto ao réu reincidente condenado a pena igual ou inferior a quatro anos, quando favoráveis as circunstâncias judiciais. 
    - Na hipótese, ante a reincidência da agravante, considerados os parâmetros previstos no art. 33, § 2º e 3º, do Código Penal, e a pena superior a 4 anos, impunha-se a manutenção do regime prisional inicial fechado, decorrente de expressa previsão legal. 
    - Agravo regimental desprovido. ”
    O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, a decisão proferida mostra-se devidamente fundamentada, estando justificado o convencimento formado. 
    Em verdade, busca-se o afastamento do regime fechado imposto à paciente, ante a prática do crime descrito no art. 33 (tráfico de drogas) da Lei nº 11.343/06.
    O Superior Tribunal de Justiça assim consignou no tocante à fixação do regime mais gravoso:
    “Assim, no caso, ante a reincidência da agravante, considerados os parâmetros previstos no art. 33, § 2º e 3º, do Código Penal, e a pena superior a 4 anos, impunha-se a manutenção do regime prisional inicial fechado, decorrente de expressa previsão legal.”
    A condenação definitiva pelo delito de tráfico de drogas foi estabelecida em 5 anos e 10 meses, levando-se em conta o acréscimo de 1/6, considerada a reincidência. Em seguida, o Tribunal entendeu viável o regime fechado, afirmando tratar-se de ré reincidente. Esse entendimento não revela ilegalidade ou contrariedade à jurisprudência da Corte.
    A esse respeito, anoto que “[o] art. 33, § 2°, do Código Penal, impõe o regime fechado para o início do cumprimento da pena imposta ao condenado reincidente, pois a reincidência tem o condão de afastar a aplicação dos regimes mais benéficos (semiaberto e aberto).” (RHC nº 134.829/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 6/4/17)
    No mesmo sentido:
    “HABEAS CORPUS – PREJUÍZO PARCIAL. Fica prejudicado o habeas corpus, no que voltado ao afastamento da prisão preventiva, uma vez ocorrido o trânsito em julgado do título condenatório. 
    REINCIDÊNCIA – RECONHECIMENTO – ADEQUAÇÃO. Ante a existência de condenação anterior transitada em julgado, não alcançada pelo prazo de 5 anos previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, mostra-se caracterizada a agravante da reincidência. 
    PENA – CUMPRIMENTO – REGIME – REINCIDÊNCIA. A quantidade de pena imposta – 6 anos, 7 meses e 10 dias – e a reincidência afastam o regime de cumprimento semiaberto.” (HC nº 158.528, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 20/8/20)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. ARTIGO 171 DO CÓDIGO PENAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUÍZO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, são insindicáveis na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/8/2013, RHC 115.213, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/6/2013, RHC 114.965, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 27/6/2013, HC 116.531, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/6/2013, e RHC 100.837-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Roberto Barroso, DJe de 3/12/2014.
    2. O regime inicial fixado pelo juízo a quo, ainda que mais rigoroso do que o cominado em lei com base no quantum da pena, revela-se viável diante das particularidades do caso concreto, máxime diante da valoração negativa de circunstância judicial e do reconhecimento da reincidência. Precedentes: HC 158.659-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 16/11/2018; HC 158.667-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin DJe de 30/10/2018; HC 127.010-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 16/9/2016.
    3. In casu, o paciente foi condenado à pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, em razão da prática do crime tipificado no artigo 171 do Código Penal, tendo sido o regime inicial mais gravoso fixado em razão de o paciente “além de [ser] reincidente, o que atrairia a aplicação do enunciado n. 269 da Súmula desta Corte [Superior Tribunal de Justiça] e a fixação do regime inicial semiaberto, possui[r] maus antecedentes, tanto é que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, o que afasta o referido enunciado sumular [enunciado n. 269 da Súmula do STJ]”.
    4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.
    5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.
    6. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016.
    7. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.
    8. Agravo regimental DESPROVIDO.” (HC nº 176.943-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16/3/20).
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 18 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente